Tribunal: TJES
Processo: 5007638-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007638-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: VALDINEI JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007638-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: VALDINEI JOSE DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “antecipação dos efeitos da tutela de urgência em caráter antecedente” nº 05011422-11.2022.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

DECISÃO

VALDINEI JOSÉ DOS SANTOS ajuizou pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, aduzindo que o autor reside há anos no endereço Rua Kleber Andrade, n.º 21, apartamento 103, Santos Dumont, Vila Velha – ES, CEP 29.109-210, e é consumidor do serviço essencial de energia elétrica prestado pela empresa ré através da instalação 911806.

Esclarece que, embora não seja o nome do autor que conste na fatura de energia elétrica, é fato que aquele reside no imóvel e vem há anos adimplindo suas obrigações perante a ré.

Alega que, no dia 12 de maio de 2022, o autor constatou que o serviço de energia elétrica em sua residência foi interrompido pela empresa ré sem qualquer justificativa ou prévia notificação que lhe tenha sido entregue. Na mesma data, o autor fez contato por telefone com a empresa ré e foi informado que a sua instalação teria tido o serviço suspenso em virtude de suposta falta de pagamento (protocolo de atendimento n.º 2205149582).

Entretanto, afirma que, a partir da fatura de energia referente ao mês de abril de 2022, não existem débitos pendentes que autorizem o corte do serviço pela empresa ré.

Salienta que, no dia 13 de maio de 2022, o autor fez novo contato com a empresa ré (protocolo de atendimento n.º 0532809271 para que fosse solucionado o problema de consumo, contudo, até a presente data não houve religação do serviço.

Assim, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente, a fim de ordenar que seja restabelecido o serviço de energia elétrica na instalação n.º 911806.

Decido.

Para a concessão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente é imprescindível a presença dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/15, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, verifico que o autor comprova, a princípio, ter efetuado o pagamento das faturas vencidas no ano corrente, uma vez que consta nas faturas dos meses de março e abril que encontra-se em aberto apenas a parcela vencida no mês de abril do ano 2018 (ID 14258357).

Nesse contexto, insta frisar que corte de energia consiste em meio ilegal para coibir o consumidor a liquidar débitos pretéritos, não podendo a concessionária de serviço público essencial, fornecedora de energia elétrica, suspender-lhe o fornecimento. Tal atitude revela-se arbitrária e abusiva, contrariando os artigos 22 e 42 do Código do Consumidor (Lei nº
8.078
/90), legislação aplicável ao caso, além dos princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para determinar que a ré promova restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica da instalação n.º 911806, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Defiro o benefício da justiça gratuita em favor do autor.

Intime-se o requerido por Oficial de Justiça de Plantão.

Intime-se o autor para aditar a petição inicial, na forma do art. 303, § 1º, I, do CPC e, após, cite-se o requerido para contestar a demanda no prazo legal.

Diligencie-se.

(....)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar, de plano, a conclusão esposada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

A matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente à existência, ou não, de débitos legitimadores da suspensão do fornecimento de energia elétrica, merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, devendo ser preservada a valoração, em cognição sumária, realizada pelo douto Juízo
a quo.

Sobreleva salientar que a decisão objeto do presente recurso, por sua vez, foi proferida em cognição sumária, eis que lavrada por ocasião do exame do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente formulado pelo Agravado, dependendo, portanto, de aprofundamento cognitivo.

Inclusive, extrai-se da consulta processual dos autos eletrônicos de origem que a demanda encontra-se em vias de saneamento e início da fase instrutória, oportunidade em que será ampliada a cognição sobre a matéria.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, penso deva ser mantida a conclusão delineada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS PRETÉRITOS
– TUTELA LIMINAR – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO
.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.